Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001352-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO - CPF: 127.224.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMOSHOPPING SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME - CNPJ: 16.590.498/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (AGRAVANTE), LEIDA GARCIA DE CARVALHO - CPF: 081.242.801-34 (AGRAVANTE), HADCO-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 01.094.956/0001-62 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (PROCURADOR), LEIDIANNI GARCIA DE CARVALHO ARANTES - CPF: 688.892.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – QUESTÃO TRATADA EM DECISÃO ANTERIOR –INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MULTAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA ANALISADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VÍCIO PROCESSUAL ARGUIDO DEPOIS DO RESULTADO DE MÉRITO DESFAVORÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a questão suscitada na contestação foi enfrentada em decisão anterior, fica vedada a análise a respeito da tempestividade da sua protocolização, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão.

“A interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.
(art. 204, § 1o, do Código Civil).

Não constatado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, não se aplica a multa descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.

Quando os réus têm conhecimento da nulidade da resolução do mérito e só a arguem depois do resultado desfavorável, fica configurada a má-fé processual que autoriza a cominação da sanção pecuniária prevista no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, acolheu o argumento de intempestividade das contestações, rechaçou a alegação de prescrição, rejeitou os Embargos de Declaração e aplicou a multa de 2% sobre o valor da condenação (art. 1.026, § 2o do CPC) e de 10% sobre a quantia atribuída à causa por litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).

Segundo consta nas razões recursais, após a citação da agravante Leida Garcia de Carvalho foi determinada a suspensão do feito devido ao falecimento do seu marido (Antônio João de Carvalho), o que impediria a realização de qualquer ato processual (art. 265, inciso I, e art. 266, do CPC/1973).

Os agravantes (ex-mulher e filho do
de cujus
) aduzem que a contagem do prazo ainda não tinha começado uma vez que nem todos os réus haviam sido citados (art. 241, III, do CPC/1973), portanto as contestações seriam tempestivas.

Arguem a prescrição da lide porque proposta em 09-12-2014 e a citação válida ocorreu em 22-12-2018. Afirmam que, desse modo, aplica-se ao caso o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC.

Pedem a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 156663664).

Contraminuta no ID. 159162651.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis das salas n. 101 e 102 da Rua Generoso Ponce, n. 300, esquina com a Rua Barão de Melgaço, em Cuiabá - MT.

A interlocutória que tratou da tempestividade da contestação foi proferida em 07/06/2021 (IDs
57197267
e
101433038
dos autos de origem), e a decisão recorrida é de 14/10/2022.

No primeiro
decisum
em referência ficou consignado que a contestação é intempestiva porque
em 19/02/2019, pelo sistema PEA,

foi vinculada a processo diverso, em trâmite na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública.

Logo, é vedada a análise daqueles fundamentos nesta oportunidade, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão (art. 507 do CPC).

Em 11/07/2021 os agravantes ingressaram com Embargos de Declaração nos quais sustentam que a ilegitimidade e a prescrição são matérias de ordem pública e que, apesar da revelia decretada, o juízo de origem tinha de conhecê-las.

Essas questões foram enfrentadas e rejeitadas na decisão agravada. Logo, não se pode dizer que são despropositadas e protelatórias as justificativas apresentadas pelos agravantes nesse ponto, o que afasta a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

A agravante (Leida) foi citada em 12/02/2016, ocasião em que informou o falecimento do esposo (Antônio João de Carvalho) em 10/11/2015.

Sendo ela herdeira do
de cujus
e garantidora do Contrato, sua citação como
devedora solidária
interrompeu o prazo prescricional em relação aos coobrigados e seus herdeiros, por força do art. 240, §1o, do Código Civil.

O processo n. 0057222-29.2014.8.11.0041 foi distribuído em 09/12/2014 devido a fatos ocorridos nos meses anteriores. Por conseguinte, não está prescrita a pretensão de cobrança dos aluguéis do ponto comercial se uma das devedoras solidárias foi citada só em 12/02/2016.

Essa demora não pode ser imputada ao Poder Judiciário, e a sequência dos atos processuais não permite afirmar que a credora tenha agido de modo desidioso na busca pela localização dos réus.

A pena de litigância de má-fé foi imposta aos agravantes com amparo no art. 80, inciso V, do CPC, visto que procederem de forma temerária quando a lide foi suspensa para a localização dos demais sucessores do falecido.

A autora realizou diversas diligências para apurar eventual abertura de inventário judicial ou extrajudicial em nome de Antônio João de Carvalho, mas sem sucesso.

Depois de sentenciado o feito, uma das filhas da agravante e irmã do corréu compareceu aos autos para noticiar a existência de outros herdeiros e requerer a nulidade da resolução do mérito.

Embora não fosse obrigação direta dos agravantes promover a citação de todos os herdeiros (art. 313, §2o, inciso I, do CPC), “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (art. 6o do CPC).

Eles (agravantes) não colaboraram sequer com a informação a respeito de haver ou não outros descendentes.

O comparecimento espontâneo de uma das herdeiras no caso evidencia a manobra processual engendrada pelos réus, o que caracteriza o dolo.

Conforme orientação do STJ, “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (REsp. 1.714.163/SP).

Esse entendimento se enquadra no caso concreto, pois não é crível que os agravantes desconheçam a identidade das sucessoras que deixaram de ser citadas e que deram causa à anulação do
decisum
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONTESTAÇÃO - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA - EFEITO - DESENTRANHAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
. -
A apresentação intempestiva da defesa não gera como consequência o desentranhamento da respectiva peça processual, devendo esta permanecer nos autos, para que sejam apreciadas as alegações formuladas não sujeitas à eficácia preclusiva
.
(TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0699.15.002438-7/001, relator Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, julgamento em 26/07/2016, publicação da Súmula em 09/08/2016, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
CITAÇÃO REALIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INÉRCIA DO EXEQUENTE E PARALISAÇÃO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADAS.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. A pretensão executória de contrato de abertura de crédito fixo é de 05 (cinco) anos (CC, art. 206, § 5o, inciso I).
A citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação (CPC/1973, art. 219, caput e §1o)
.
Consoante regra contida no § 1o, do art. 204, do Código Civil, a interrupção efetuada contra o devedor solidário alcança os demais e os respectivos herdeiros
.
Proposta execução e realizada a citação válida dentro do prazo prescricional não há que se falar em prescrição
.
Igualmente, não há prescrição intercorrente se o processo não ficou paralisado, por inércia do exequente em realizar os atos que lhe competem para a movimentação do processo, pelo prazo correspondente ao da prescrição
.
(
Acórdão 955643
, relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgamento em 20/7/2016, DJE de 22/7/2016, págs. 199 a 203, sem destaques no original).

Pelo exposto,
conheço em parte
o Recurso e, nesse ponto,
dou-lhe parcial provimento
apenas para afastar a multa de 2% descrita no

art. 1.026, §2
o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023